Tribunal: TJDFT
Processo: 0000119-93.2008.8.07.0006
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APELAÇÃO FUNDAMENTADA EM TODAS AS ALÍNEAS DO ARTIGO 593, INCISO III, DO CPP. CONHECIMENTO AMPLO. RETIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO INADEQUADA. EXCLUSÃO. CONFISSÃO IMPRÓPRIA COMO ATENUANTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Considerando que o recurso das decisões do Tribunal do Júri norteia-se pelo que consta do termo de interposição, e ainda em observância ao princípio geral do direito da devolução integral do recurso da defesa, impõe-se o conhecimento amplo do recurso, mesmo que a defesa tenha, nas razões recursais, restringido seu inconformismo à alínea "c”, III, do artigo 593 do CPP.
2. O exame dos autos revela o trâmite regular de todo processo, que culminou em sentença proferida em estrita observância às disposições legais e ao que foi decidido pelo Conselho de Sentença.
3. Somente quando a decisão se mostrar totalmente dissociada das provas colhidas, distanciando-se completamente dos fatos apurados, sem qualquer arrimo nos elementos do processo, é que se pode falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos. A escolha do Tribunal do Júri pela versão apresentada pela acusação amparada nas provas dos autos, afastando a tese da defesa, não configura contrariedade à prova dos autos.
4. Deve ser excluída a avaliação negativa da conduta social quando a fundamentação não diz respeito à análise do papel do réu na sociedade, Ao seu comportamento no trabalho, no meio social, cidade e bairro a que pertence.
5. Cabível a aplicação da atenuante da confissão espontânea, ainda que imprópria, quando esta serve para embasar a condenação ou para influenciar o convencimento dos juízes leigos e a formação de sua culpa.
6. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.